Tribunal: TJPA
Processo: 0803590-32.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803590-32.2022.8.14.0028

APELANTE: BENEDITA BRAZ DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803590-32.2022.8.14.0028

APELANTE: BENEDITA BRAZ DE BRITO

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado formalizado sem observância das formalidades ordinárias para contratação com pessoa analfabeta, com determinação de repetição de indébito em dobro e obrigações por danos morais.

II- Nos termos do artigo 595 do Código Civil, contratos firmados com pessoa analfabeta necessita de duas testemunhas e assinatura a rogo, requisitos não cumpridos pelo banco apelante, o que invalida os contratos celebrados.

III- Ausência de provas por parte do banco quanto à regularidade da contratação e efetiva entrega dos valores contratados, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII, dada a vulnerabilidade da consumidora.

IV- A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, configurando prática abusiva a retenção indevida de valores provenientes de benefício previdenciário de caráter alimentar.

V- Indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantidos, por se mostrar proporcional e razoável em razão da violação da dignidade da apelada, que depende do benefício para sua subsistência.

VI- Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803590-32.2022.8.14.0028

APELANTE: BENEDITA BRAZ DE BRITO

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por BENEDITA BRAZ DE BRITO.

Narrou a autora na inicial que é aposentada, recebendo benefício previdenciário, que descobriu estar sendo vítima de ação estelionatária, consistente em descontos indevidos cobrados pelo Requerido, oriundos de empréstimos consignados realizados sem o seu consentimento ([I]contrato n.º 0123390827053 no valor de R$ 9.018,84 e parcelas de R$ 235,90 e [II] contrato n.º 0123371145306 no valor de R$ 7.516,24 e parcelas de R$ 236,21).

Requer, entre outros: (I) a declaração de inexistência de débitos perante o Réu; (II) a restituição de todos os valores indevidamente descontados, em dobro e (III) a condenação da Requerida em indenização por danos morais.

Apresentando contestação, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação, que foi devidamente formalizada pela parte autora, alegando não haver que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Sentenciando o feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Considerou o magistrado que os contratos de empréstimo apresentados não estão revestidos das formalidades legais previstas no art. 595 do código civil, uma vez que o autor se trata de pessoa analfabeta, e a digital do autor não está acompanhada da assinatura de duas testemunhas, conforme exige a norma legal. Ademais, não vislumbrou nos autos nada que indique a transferência de recursos à parte autora proveniente dos contratos avençados, tornando ainda mais frágil a relação jurídica impugnada. Desse modo, determinou a declaração de nulidade dos empréstimos questionados, condenando ainda a instituição bancária a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, além de danos morais estimados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em apelação, sustenta o recorrente a regularidade da contratação, e inexistência de defeito na prestação do serviço. Aduz a inexistência de danos morais, o enriquecimento sem causa, - decorrente da determinação de restituição em dobro -, e a necessidade de reforma da sentença de piso.

Contrarrazões não apresentadas pela apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803590-32.2022.8.14.0028

APELANTE: BENEDITA BRAZ DE BRITO

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Benedita Braz de Brito, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado realizados sem a devida formalidade e determinando a repetição de indébito em dobro, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A controvérsia trazida no recurso reside na validade de dois contratos de empréstimo consignado, realizados em nome da apelada, mas sem observância das formalidades exigidas pela legislação para a contratação por analfabetos. A apelada afirma que desconhece os contratos e que jamais autorizou os descontos personalizados em seu benefício previdenciário. Como prova de sua alegação, apresentou extratos bancários evidenciando os descontos indevidos, bem como documentos que demonstram sua condição de analfabeta.

A validade dos contratos de empréstimo consignados firmados por analfabetos exige, nos termos do artigo 595 do Código Civil, que o instrumento contratual contenha a assinatura de duas testemunhas, além da assinatura a rogo de um terceiro. Essa formalidade é necessária para garantir a segurança e a transparência nas relações contratuais, especialmente quando uma das partes é pessoa vulnerável, como é o caso dos analfabetos. Tal busca garante que o consumidor tenha plena ciência dos termos e das condições do contrato, preservando sua manifestação de vontade.

Nos autos, verificamos que o banco apelante não conseguiu comprovar a validade dos contratos impugnados. Os documentos apresentados (ID 81030175 e ID 81030174) carecem das assinaturas de duas testemunhas, conforme determina o artigo 595 do Código Civil para formalizar a contratação junto a pessoa analfabeta. Trata-se, portanto, de cláusula de formalidade que compromete a validade dos contratos, uma vez que o apelante não cumpriu os requisitos legais para a contratação com a parte hipossuficiente.

Nesse caso, não verificado o cumprimento das formalidades legais, o contrato celebrado com pessoa analfabeta é nulo de pleno direito.

Cabe ressaltar que o banco apelante também não apresentou evidências de que os valores contratados foram disponibilizados à apelada, o que reforça a suspeita de que os contratos não foram devidamente celebrados. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva entrega dos valores é do fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo, onde se aplica o princípio da inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o banco, enquanto instituição financeira, detém plenas condições de documentar suas transações e de garantir que os procedimentos contratuais sejam repassados.

Quanto ao questionamento acerca da repetição do indébito, a sentença igualmente deve ser mantida. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida sempre que a cobrança contraria a boa-fé objetiva, ainda que não aliada à má-fé do fornecedor.

No presente caso, a ausência de formalidades no contrato, aliada à inexistência de prova de que os valores foram efetivados, evidencia que o banco procedeu com negligência na contratação, incidindo em prática abusiva. A apelada foi obrigada a aceitar descontos indevidos em seus rendimentos, constituídos de benefício previdenciário de caráter alimentar, circunstância que agrava a violação de seus direitos e justifica a aplicação da sanção prevista no CDC.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, entendo da mesma forma imposta na sentença. A retenção indevida de valores que compõem o benefício previdenciário da apelada configura uma afronta à sua dignidade, especialmente considerando-se que se trata de verba de natureza alimentar, indispensável para sua subsistência, caracterizando dano moral indenizável, pois transcende o mero aborrecimento e atinge diretamente o direito à dignidade e ao mínimo existencial.

O valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 4.000,00, revela-se proporcional e razoável diante das considerações do caso concreto, atendendo ao caráter punitivo-compensatório da indenização sem incorreto em enriquecimento sem causa. Além disso, está em consonância com os precedentes adotados por esta Corte em casos semelhantes, refletindo uma quantidade suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela apelada e desestimular práticas por parte do banco semelhantes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024